Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707968-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA EMPRESA. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. (STJ. AgRg no AREsp 492.130). 2. É lícita a cláusula que determina o vencimento antecipado da dívida. O art. 28, da Lei 10.406/2002, prevê em seu §1o, inciso III, que a cédula de crédito bancário poderá estipular “os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida.” 3. A capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. 4. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência e o demonstrativo de débito não padece desse vício, rejeita-se a tese de cumulação abusiva de encargos moratórios. 6. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. E no caso em particular, além de previamente ajustada, a despesa não se mostrou desproporcional em relação ao preço médio de mercado. 7. Rejeita-se a pretensão de devolução de valores e ilegalidade decorrente da venda casada de produtos, se sequer houve a contratação de seguro prestamista. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco na apreciação do ônus da prova, ao argumento de que o parecer técnico juntado à inicial, no ID 6958345, comprova o fato constitutivo de seu direito. Aduz que não houve qualquer análise a respeito do referido documento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na solução da demanda, além de pontuar que a cobrança de juros é ilegal e que a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos ofende o verbete sumular 472 do STJ. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 341 do Código de Processo Civil e à indicada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Igualmente, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 373 do CPC e ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). De igual sorte, “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao verbete sumular do STJ, uma vez que, consoante iterativos julgados, cristalizados no enunciado 518 da Súmula da Corte Superior desde o ano de 2015: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009